Tribunal: STF
Processo: ARE 1494336
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 395, fl. 9):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA E AO BEM-ESTAR ANIMAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE LAGUNA A INIBIR O ABRIGAMENTO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO IRREGULAR E EM EXCESSO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. 



    PRELIMINARES DE CONEXÃO E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS JÁ JULGADAS NO ÂMBITO DESTA CORTE, QUE EMBORA TENHAM A MESMA TEMÁTICA, ENCERRAM OBJETOS NITIDAMENTE DISTINTOS. MUNICÍPIO QUE MANIFESTA EXPRESSO DESINTERESSE NA INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PARTICULAR, POR FALTA DE ABRIGO PÚBLICO DE ANIMAIS. 



    MÉRITO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA NA EXECUÇÃO DO PODER DE POLÍCIA E CONTROLE JUNTO A CIDADÃ QUE VINHA MANTENDO ANIMAIS EM DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS E POSTURAS URBANÍSTICAS. FATO INCONTROVERSO E TAMBÉM DEMONSTRADO NOS AUTOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE PARA COMPELIR O MUNICÍPIO A TOMAR MEDIDAS PARA INIBIR A CONDUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 403), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE LAGUNA alega ter o acórdão recorrido violado aos arts. 2º (princípio da separação dos poderes); 30, I e II da CF/1988; e ao Tema 698 do STF.



    Para tanto, afirma que “a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo a implantar medidas de controle de zoonoses só se justificaria excepcionalmente, em última hipótese, se houvesse omissão voluntária e injustificada no cumprimento de situações dispostas na Constituição ou na legislação, o que não é o caso dos autos” (Doc. 403, fl. 10).



     Argumenta, ainda, que “o Município de Laguna, diferentemente do alegado na inicial, tem dado atenção aos problemas envolvendo cachorros e gatos soltos nas ruas, não lhe podendo ser imputada qualquer omissão” (Doc. 403, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 282, 356, 280 e 283 do STF (Doc. 414).



    No Agravo (Doc. 422), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Em sede de Apelação interposta pelo ente municipal, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido mediante os seguintes argumentos (Doc. 395, fl. 2):



    “No mérito, como visto, à luz do disposto no art. 196 da Constituição da República e das disposições da Lei Complementar Municipal n. 187/2008 e Lei Complementar Municipal n. 270/2013, a que aludem sentença e decisão unipessoal aqui impugnada, configura-se a omissão do Município de Laguna, na medida em que não inibiu abrigamento clandestino - e inadequado - de animais em imóvel particular e deixou de compelir a Sra. Maria Izabel Félix a se adequar às normas de saúde, ambientais e urbanísticas, seja em relação aos animais mantidos no imóvel situado no Bairro Esperança ou no Bairro Barbacena. 



    Nesse contexto, "não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias. (STJ, rel. Min. Humberto Martins) (TJSC, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva)" (TJSC, Apelação n. 0001372-07.2013.8.24.0059, de São Carlos, rel. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 5/7/2016). 



    Portanto, diante da omissão justifica-se a decisão monocrática que confirma a sentença impugnada de modo a obrigar o ente público a adotar medidas concretas que impeçam a senhora Maria Izabel Félix de abrigar animais clandestinamente, em excesso e sem condições sanitárias adequadas, não havendo que se falar em ofensa ao princípio de separação de poderes no caso concreto.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que houve omissão por parte do ente público em adotar medidas concretas que impeçam o abrigo de animais de forma clandestina, em excesso e sem condições sanitárias adequadas (Doc. 395, fl. 8).



    Por sua vez, o recorrente afirma que não agiu com omissão relativamente ao controle de zoonoses no Município de Laguna, “tampouco no que concerne à adoção de medidas que impeçam terceiros de acolher animais “ (Doc. 403, fl. 28). 



    As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.999-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.246.120 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente